Tribunal: TJMT
Processo: 1024651-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024651-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILZA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.914.251-68 (RECORRENTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. COBRANÇA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MARILZA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
recurso inominado
interposto por ambas as partes em face da sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais para declarar inexistente o débito
sub judice
e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

A Recorrente MARILZA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA requer a reforma da sentença para que sejam majorados os valores fixados a título de danos morais.

Contrarrazões por BANCO BRADESCO S.A., pela manutenção da sentença.

A Recorrente BANCO BRADESCO S.A. requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da indenização.

Sem contrarrazões por MARILZA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023